Tribunal: TJDFT
Processo: 0738619-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738619-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MONICA DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O O objeto do presente Agravo de Instrumento é o mesmo contido no de no 0738608-54.2023.8.07.0000, interposto em 12/9/2023, também pelo Distrito Federal. Tal circunstância revela a falta de interesse processual para prosseguimento deste processo, uma vez que o pedido será analisado no recurso interposto primeiro. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator